Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE PLANALTINA (SUSCITANTE) VERSUS 2a VARA CRIMINAL DE PLANALTINA (SUSCITADO). ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. LEI N. 13.431/2017. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS EM CAUSAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. ENTENDIMENTO DO STJ NO EARESP 2.099.532/RJ. AÇÃO DISTRIBUÍDA DEPOIS DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO STJ. COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE.

1. O art. 23 da Lei n. 13.431/2017, ao usar o vocábulo “preferencialmente”, sinaliza que haja os requisitos de competência desses juízos especializados, o que é o caso dos autos, considerando a presença de motivação de violência no ambiente domestico e familiar e relação afetiva.

2. O STJ firmou o entendimento de que, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes ocorrida no ambiente doméstico.

3. No caso, a ação foi distribuída em data posterior à da publicação do acórdão do EAREsp 2099532/RJ, que veiculou o novo entendimento do STJ acerca da fixação de competência na vara especializada em violência doméstica. Assim, fixa-se a competência no juízo da vara especializada.

4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Suscitante, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF.